Tribunal: TJDFT
Processo: 0700250-83.2023.8.07.9000
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0700250-83.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GABRIEL PESTANA DE CASTRO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Agravo de instrumento interposto por GABRIEL PESTANA DE CASTRO contra decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência. Aduziu a parte Agravante que o ITBI somente pode ser exigido depois de registrada a escritura de compra e venda no respectivo cartório de imóveis, portanto indevido o pagamento em qualquer momento anterior, inclusive para efeito de registro da escritura. O pedido de tutela de urgência foi indeferido porque não demonstrada a urgência na concessão da medida. DECIDO. O art. 1.019, inciso I do CPC confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. E no presente caso NÃO RESTOU demonstrada, em análise preliminar, a probabilidade do direito ou a urgência do direito. Os atos de registro público obedecem aos princípios da publicidade, autenticidade, segurança e eficácia dos atos, de modo que não permitem a realização de um ato incompleto ou com pendências. De outro giro, a Lei Distrital n. 3.830/2006 (institui o ITBI) e o ATO DECLARATÓRIO INTERPRETATIVO No 105/2015-SUREC/SEF, disciplina que o “contribuinte que possuir apenas a escritura do cartório de Registro Civil deverá pagar o valor complementar do respectivo imposto no momento do registro do instrumento.” A seu turno, o art. 8o, II, prevê a responsabilidade solidaria dos oficiais de registro pelos atos e omissões que praticarem. Nessa quadra, o registro da escritura de compra e venda se dá mediante pedido do interessado diretamente ao cartório de imóveis onde se encontra matriculado o imóvel. Apesar de o ato formal de registro não se realizar no momento em que formalizado o seu pedido, seus efeitos são reconhecidos a partir da data do protocolo, conforme dispõe o art. 186 da Lei n. 6.015/73. Proceder de forma distinta nesse momento, permitindo o registro do imóvel sem o pagamento do ITBI, estabeleceria um regime próprio de tributação para o contribuinte. Todavia, essa é uma matéria que não demanda urgência, o que recomenda o estabelecimento do contraditório na origem e a abertura da fase de produção de provas. No que se refere à baixa do gravame do imóvel, não verifico sua vinculação ao pagamento do ITBI. Cabe ao interessado utilizar dos instrumentos e vias adequadas para reverter o ato do oficial de registro de imóveis caso esse recuse a dar baixa na alienação fiduciária. Por último, a alteração de valor da causa promovida de ofício pelo juiz que conduz a instrução não apresenta qualquer lesão de ameaça a direito, de modo que seu julgamento ocorrerá de forma Colegiada. Assim, INDEFIRO a antecipação da pretensão recursal, sem prejuízo que o contribuinte deposite o montante integral do imposto e obtenha a suspensão de sua exigibilidade (CTN, art. 151, II). Intimem-se o Agravado para responder ao recurso. Dispensado o envio de informações. Daniel Felipe Machado Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.